Tribunal: TJSP
Processo: 2002282-45.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Inventário - Agravo de instrumento manteve determinação de depósito em juízo das parcelas de certo acordo - Três dos agravantes interpõem o presente recurso e alegam fatos novos (alteração do rito para arrolamento sumário e juntada de novos documentos – Essas questões devem ser enfrentadas pelo r. Juízo de origem - Embargos rejeitados.